Tribunal: TJES
Processo: 5034157-28.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034157-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL PEREIRA DA CONCEICAO
RECORRIDO: VMT TELECOMUNICACOES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5034157-28.2024.8.08.0048

Recorrente: MANOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO

Recorridos: VMT TELECOMUNICACOES LTDA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE USO DE CHIP E SENHA PESSOAL.
TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA OPERAÇÃO. DEVER DE GUARDA E SIGILO DO CARTÃO E SENHA QUE INCUMBE AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. ART. 14, §3º, II, DO CDC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MANOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação movida contra
VMT TELECOMUNICACOES LTDA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Narra o autor, em sua petição inicial, que é pessoa idosa e que foi surpreendido com o lançamento de uma compra em sua fatura de cartão de crédito, no valor de R$989,88, realizada junto à primeira ré, a qual afirma desconhecer por completo. Sustenta que a transação é fraudulenta, pois jamais esteve no estabelecimento, nunca perdeu seu cartão nem revelou sua senha a terceiros. Com base nisso, pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença proferida julgou improcedentes os pedidos autorais. A fundamentação centrou-se no fato de que a transação foi autenticada com o uso de cartão com chip e senha pessoal, sistema considerado seguro que gera forte presunção de legitimidade da operação. Entendeu a juíza que cabia ao autor o dever de zelar pela guarda do cartão e sigilo da senha, e que este não logrou êxito em produzir prova mínima de suas alegações, de modo a desconstituir a regularidade da compra. Concluiu pela ausência de falha na prestação dos serviços e pela caracterização de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Inconformado, o autor apresentou recurso sustentando que a decisão de origem não ponderou adequadamente sua condição de consumidor hipervulnerável e aplicou de forma equivocada a distribuição do ônus da prova. Destaca o recorrente que a mera autenticação por chip e senha não constitui prova absoluta de autoria e que a responsabilidade pela segurança das operações é objetiva e solidária entre todos os fornecedores. Por tais motivos, almeja a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, as empresas recorridas defenderam a manutenção da sentença, reiterando a tese de que a operação foi legítima, pois validada por senha pessoal e intransferível, o que evidencia a culpa exclusiva do consumidor e afasta o dever de indenizar. A recorrida
VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA
, suscitou preliminar de ofensa ao princípio da Dialeticidade Recursal por parte da autora.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo
autor, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

Rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da Dialeticidade arguida nas contrarrazões. O recurso, embora sucinto, ataca especificamente os pontos da sentença com os quais a recorrente discorda – a improcedência dos pedidos –, apresentando os fundamentos para sua pretensão de reforma, o que é suficiente para o conhecimento da matéria por esta Turma.

Inexistindo questões processuais preliminares a serem dirimidas, passo à análise do mérito.

A discussão dos autos é sobre a responsabilidade da cadeia de fornecedores por uma transação financeira realizada com cartão de crédito, mediante uso de chip e senha, que o titular alega ser fraudulenta.

Quanto ao tema, o sistema jurídico brasileiro, ao mesmo tempo em que confere ampla proteção ao consumidor, reconhecendo sua vulnerabilidade e estabelecendo a responsabilidade objetiva dos fornecedores por falhas na prestação de serviços (art. 14, CDC), também prevê excludentes de responsabilidade. Dentre elas, destaca-se a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, CDC), que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

No caso em análise, verifico que o autor, MANOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO, demonstrou a existência do lançamento do débito em sua fatura e a contestação por meio de registro de ocorrência policial, o qual foi autuado quase seis meses após o conhecimento dos fatos. Por sua vez, o recorrido ITAU UNIBANCO S.A. alegou e demonstrou, por meio de seus registros sistêmicos, que a compra questionada foi realizada de forma presencial, com o cartão físico do autor, e validada por meio do chip e da digitação de sua senha pessoal e sigilosa.

Nessa toada, ao confrontar os argumentos e as provas das partes, tenho que a r. sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. A utilização de cartão com chip e a aposição de senha pessoal são, atualmente, o meio mais seguro de validação de transações financeiras. Tal procedimento cria uma forte presunção de que a operação foi realizada pelo titular do cartão ou por terceiro com seu consentimento, pois exige a posse do cartão físico e o conhecimento de uma senha que, por sua natureza, é secreta.

Além disso, a alegação do autor de que jamais teve qualquer relação com o estabelecimento comercial recorrido foi infirmada pela prova documental trazida pelo banco, que aponta uma compra anterior, não contestada, no mesmo local. Tal fato retira a verossimilhança da alegação de fraude, tornando a narrativa do autor frágil. A proteção legal dispensada ao consumidor, ainda que idoso, não o isenta do dever de zelar pela guarda de seu cartão e pelo sigilo de sua senha, nem o desonera de apresentar um lastro probatório mínimo para suas alegações, especialmente quando confrontado com provas técnicas consistentes em sentido contrário.

Nesse exato sentido, firmou-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista." (REsp 1.633.785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

Ademais, causa estranheza o comportamento do recorrente após a suposta ciência da fraude. Conforme narrado na própria petição inicial, a descoberta da compra indevida teria ocorrido em 25/04/2022 (mesmo dia da compra), contudo, o boletim de ocorrência sobre o fato somente foi lavrado em 05/10/2022, mais de cinco meses após o ocorrido. Some-se a isso o fato de que a presente demanda apenas foi ajuizada em 28/10/2024, mais de dois anos após a transação contestada. Tais lapsos temporais são incompatíveis com a conduta esperada de quem se vê vítima de uma fraude em seu cartão de crédito, o que normalmente enseja a adoção de providências imediatas. Essa inércia prolongada do consumidor corrobora para enfraquecer a verossimilhança de suas alegações.

Destarte, não havendo nos autos qualquer indício de falha nos sistemas de segurança dos recorridos, e apontando o conjunto probatório para a quebra do dever de guarda do cartão e da senha pelo consumidor, conclui-se pela caracterização da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.
Contudo,
suspendo
a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça,
na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)